Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600265-89.2020.6.16.0165
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Inteiro teor:
26/01/2022
Número: 0600265-89.2020.6.16.0165

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 02/08/2021
Processo referência: 0600265-89.2020.6.16.0165
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600265-
89.2020.6.16.00165 que julgou desaprovadas as contas prestadas, relativas ao Requerente: Eleição
2020 Valcir Lucietto Vereador, Valcir Lucietto, que concorreu ao Cargo de Vereador, do Município
de Capitão Leônidas Marques/PR, pelo MDB, com fulcro no Art. 74, III, da Res. 23.607, do TSE, em
virtude da extrapolação dos gastos com recursos próprios em numerário e percentual elevados,
em desconformidade com o Art. 27, § 1º, da aludida Resolução, c/c a Portaria 638/2020 e seu
Anexo, da Presidência do TSE. Pelos gastos excessivos com recursos próprios, aplico ao
requerente multa no valor de R$ 3.059,23, cujo recolhimento deverá ser comprovado nos autos, no
prazo de 05 dias úteis, contados da intimação desta Sentença, sem prejuízo de responder por
abuso do poder econômico e outras sanções cabíveis, tudo com base nos Artigos 6º, Caput, e 27, §
4º, da referida Norma Superior. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições Municipais de
2020, apresentada por Valcir Lucietto, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo partido
Movimento Democrático Brasileiro - MDB, no município de Capitão Leônidas Marques/PR,
desaprovadas em razão de que o montante utilizado com recursos próprios pelo Requerente foi de
R$ 4.290,00 (R$ 3.059,23 além do permitido), ou seja, somente os recursos próprios constituíram
34,86% do limite de gastos para o cargo em disputa, em desrespeito aos regramentos
imediatamente acima citados, situação que, por si só, acarreta na desaprovação das contas, uma
vez que o numerário e percentual elevados comprometeram a igualdade na disputa entre os
candidatos. Comparado com o total de despesas efetivamente realizadas (R$ 4.290,00), o valor do
excesso com recursos próprios (R$ 3.059,23) representa, sozinho, mais de 71,31%. Ainda que no
total das despesas acrescentem-se as baixas dos recursos estimáveis em dinheiro (R$ 1.225,00), a
correspondência é superior a 55,47%).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 VALCIR LUCIETTO VEREADOR
(RECORRENTE)
CAMILA KUHN (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS KUHN (ADVOGADO)
VALCIR LUCIETTO (RECORRENTE)
CAMILA KUHN (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS KUHN (ADVOGADO)
JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS
MARQUES PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42856
681
25/01/2022 09:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.159

RECURSO ELEITORAL 0600265-89.2020.6.16.0165 – Capitão Leônidas Marques – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 VALCIR LUCIETTO VEREADOR
ADVOGADO: CAMILA KUHN - OAB/PR0101875
ADVOGADO: LUIZ CARLOS KUHN - OAB/PR46783-A
RECORRENTE: VALCIR LUCIETTO
ADVOGADO: CAMILA KUHN - OAB/PR0101875
ADVOGADO: LUIZ CARLOS KUHN - OAB/PR46783-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE AUTOFINANCIAMENTO.
ARTIGO 23, § 2-A, DA LEI Nº 9.504/97 E ARTIGO 27, §4º, DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. PERCENTUAL QUE REPRESENTA MAIS QUE O
DOBRO DO PERMITIDO. GRAVIDADE EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA
MULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE JUSTIFICAM A APLICAÇÃO
DA MULTA NO MÁXIMO LEGAL DESAPROVAÇÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O limite para autofinanciamento de candidato em campanha eleitoral é de
10% do teto de gastos previsto para o cargo em que concorreu, nos termos
do artigo 23, §2-A, da Lei 9.504/97.

2. Extrapolado o limite de doações para a própria campanha, impõe-se a
aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE 23.607/2019
(art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97) de até 100% do valor em excesso, que será
dosada de acordo com as peculiaridades e gravidades de cada caso
concreto. Precedentes (TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16).

3. O montante e a representatividade dos valores extrapolados no caso
Num. 42856681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/01/2022 09:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012509001805300000041831256
Número do documento: 22012509001805300000041831256

concreto não permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade em favor do recorrente, sendo impositiva a desaprovação das
contas apresentadas.

4. Recurso conhecido não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/01/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença que julgou
desaprovadas as contas de campanha apresentadas por VALCIR LUCIETTO, candidato
a vereador nas Eleições 2020, pelo MDB, no município de Capitão Leônidas Marques/PR.

Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 5.515,00 (cinco mil
quinhentos e quinze reais), sendo R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais) de
recursos financeiros próprios e R$ 1.225,00 (mil duzentos e vinte e cinco reais) de
doações estimáveis em dinheiro de pessoas físicas (ID 40406866).

O parecer técnico conclusivo opinou pela desaprovação das contas,
apontando como irregularidade a extrapolação do limite de recursos próprios na
campanha do recorrente em R$ 3.059,23 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte três
centavos) (ID 27042466).

O Juízo da 165ª Zona Eleitoral de Capitão Leônidas Marques /PR julgou
desaprovadas as contas em razão do referido apontamento e aplicou multa R$ 3.059,23
(três mil e cinquenta e nove reais e vinte três centavos) correspondente a 100% do valor
excedido (ID 40407366).

Em suas razões recursais (ID 40407516), o recorrente alegou, em síntese,
que o valor excedido é de R$ 3.059,23 (três mil e cinquenta reais e vinte e três centavos)
é irrisório e que a quantia excedida não teria comprometido a lisura da prestação de
contas. Ao final, requereu o provimento do recurso a fim de aprovar com ressalvas suas
contas eleitorais, com a revogação da multa aplicada

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do Recurso, por entender que o montante de recursos próprios excedido
do limite pelo recorrente não permite minimizar os efeitos da irregularidade, impondo a
Num. 42856681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/01/2022 09:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012509001805300000041831256
Número do documento: 22012509001805300000041831256

desaprovação das contas e a aplicação da multa (ID 42295166).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.

O recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as
contas em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento na campanha do
recorrente em R$ 3.059,23 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte três centavos).

Da análise do contido nos autos, tem-se por incontroverso que o prestador
ultrapassou o limite de recursos próprios em sua campanha.

Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria TSE nº 638/2020 fixou em R$
12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e setenta e cinco centavos) o limite de gastos
para as campanhas ao cargo de Vereador no município de Capitão Leônidas Marques/PR
nas Eleições de 2020, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios
que o candidato pode doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.230,78 (mil
duzentos e trinta reais e setenta e oito centavos) É o que dispõe o artigo 23, §2-A, da Lei
nº 9.504/97:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.

(...)

§2-A - O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.

No caso em exame, conforme informações extraídas do parecer conclusivo
(ID 27042466), o recorrente utilizou o montante de R$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e
noventa reais) de recursos próprios, extrapolando o limite legal em R$ 3.059,23 (três mil e
cinquenta e nove reais e vinte três centavos).

Em que pese a alegação de que a extrapolação do referido limite não
prejudicou a análise das contas, o fato é que se trata de irregularidade grave, porquanto
fere o principal objetivo da norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre
os candidatos ao cargo, principalmente em relação àqueles que observaram o teto
estipulado na legislação.

Ademais, o valor extrapolado corresponde a 248,56% do limite de
recursos próprios permitido, bem como a 55,47% do total de recursos
movimentados em sua campanha, sendo suficientemente relevante para impossibilitar
a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ensejar, por si só, a
desaprovação das contas e a aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução
Num. 42856681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/01/2022 09:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012509001805300000041831256
Número do documento: 22012509001805300000041831256

TSE nº 23.607/2019. In verbis:

§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Destaca-se que a Corte, no julgamento dos Recursos Eleitorais nº 0600259-
67.2020.6.16.0170 e 0600301-41.2020.6.16.0098, manteve a desaprovação das contas
em razão da extrapolação do limite de autofinanciamento, em percentuais representativos
bem inferiores ao do presente caso (respectivamente, 12% e 10,79% dos recursos
movimentados durante a campanha).

Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no
artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 em seu patamar máximo correspondente a
100% da quantia em excesso, sem qualquer fundamentação neste sentido, motivo pelo
qual se faz necessária a análise do caso concreto.

Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido
de que esta multa deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do
caso, pois a legislação determina que a sanção seja de até 100% do valor em excesso.
Significa dizer que, para a aplicação da multa no limite superior, é necessário que o caso
concreto revele gravidade suficiente a justificar tal fixação no grau máximo, o que não se
verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO.

1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo indícios
de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a inobservância dessa
obrigação formal não possui carga negativa suficiente para, isoladamente, dar ensejo à
desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.

2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde ao real
proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto de R$
2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade grave, apta a
ensejar a desaprovação.

3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que corresponde ao
significativo percentual de 66,3% do total de receitas financeiras (R$ 3.654.54) ou
38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54), inviabilizando por completo a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e constituindo causa autônoma
para a desaprovação das contas.

4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do excesso,
sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%, ponderadas as
circunstâncias do caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa reduzida.

(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR. Acórdão nº
59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)
Num. 42856681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/01/2022 09:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012509001805300000041831256
Número do documento: 22012509001805300000041831256

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao
limite de autofinanciamento de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº
9.504/97, foi de R$ 3.059,23 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte três centavos),
representando 248,57% do limite de recursos próprios permitido e 55,47% do total
de recursos movimentados, o que evidencia a elevada discrepância dos recursos
utilizados com o limite permitido e justifica a aplicação da multa em seu grau
máximo.

Considerando a gravidade da irregularidade havida e a representatividade
dos referidos percentuais, deve ser mantida a desaprovação das contas do recorrente,
com a aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Res. TSE nº23.607/2019 em seu
grau máximo de 100%.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por VALCIR LUCIETTO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo recorrente e
aplicou multa de R$ 3.059,23 (três mil e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos),
com fundamento no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600265-89.2020.6.16.0165 - Capitão Leônidas Marques -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO
2020 VALCIR LUCIETTO VEREADOR, VALCIR LUCIETTO - Advogados do(s)
RECORRENTE(S): CAMILA KUHN - PR0101875, LUIZ CARLOS KUHN - PR46783-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 165ª ZONA ELEITORAL DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES PR

Num. 42856681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/01/2022 09:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012509001805300000041831256
Número do documento: 22012509001805300000041831256

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado..

SESSÃO DE 21.01.2022.

Num. 42856681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 25/01/2022 09:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22012509001805300000041831256
Número do documento: 22012509001805300000041831256